Tribunal: TJPA
Processo: 0800711-75.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800711-75.2023.8.14.0009

APELANTE: BENEDITO NASCIMENTO GUIMARÃES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800711-75.2023.8.14.0009

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA BRAGANÇA-PA

APELANTE:
BENEDITO NASCIMENTO GUIMARÃES

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP) E AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP). PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E ELEMENTOS DOCUMENTAIS. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO QUE NÃO IMPEDE, NO CASO, A CONDENAÇÃO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que impôs ao réu pena pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 9º, e no art. 147, caput, ambos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, em concurso formal, com suspensão condicional da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: i) a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação pelos delitos de lesão corporal e ameaça; ii) a alegada necessidade de absolvição por ausência de prova pericial; iii) a incidência ou não de bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal; e iv) a regularidade da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação deve ser mantida, pois a materialidade e a autoria restaram demonstradas por boletim de ocorrência, Formulário Nacional de Avaliação de Risco, requerimento de medida protetiva, fotografias, depoimentos coerentes da vítima, de testemunha presencial e de policiais que atenderam a ocorrência, todos colhidos sob contraditório.

4. Embora a lesão corporal seja, em regra, infração que deixa vestígios, o art. 167 do Código de Processo Penal admite a suprimento da prova pericial por outros meios idôneos quando não for possível a realização do exame de corpo de delito, sobretudo em contexto de violência doméstica.

5. O crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação idônea a incutir na vítima temor de mal injusto e grave, sendo desnecessária a efetiva concretização da promessa, o que se evidenciou no caso concreto pela narrativa da ofendida e sua confirmação por testemunha presencial.

6. Não há bis in idem na incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal em conjunto com o art. 129, § 9º, do mesmo diploma, pois a qualificadora e a agravante incidem sobre fundamentos distintos de reprovação penal.

7. A dosimetria da pena observou o sistema trifásico do art. 68 do Código Penal, estando devidamente fundamentada e sem demonstração de desproporcionalidade ou ilegalidade apta a justificar intervenção desta instância revisora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:
Em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para amparar a condenação, sendo admissível a demonstração da materialidade por meios diversos do exame de corpo de delito quando sua realização não for possível; não há bis in idem na incidência simultânea do art. 129, § 9º, e do art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CPP, arts. 155, 158 e 167; CP, arts. 61, II, “f”, 68, 70, 129, § 9º, e 147, caput; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.078.054/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 30/05/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.940.593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 02/03/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 06/06/2024; STJ, REsp 1.097.042/DF, Tema Repetitivo; TJ-PA, APR 0000132-53.2011.8.14.0049, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 19/02/2019; TJ-PA, Apelação Criminal 0023264-84.2016.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 29/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
doze
dias do mês de junho de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.

Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 12 de junho de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800711-75.2023.8.14.0009

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA BRAGANÇA-PA

APELANTE:
BENEDITO NASCIMENTO GUIMARÃES

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BENEDITO NASCIMENTO GUIMARÃES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Comarca de Bragança-PA
, que
CONDENOU
a pena de
4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção
, em regime
aberto
,

pela prática dos crimes dispostos
no 129, §9º, e 147, caput, ambos do Código Penal, combinados com o artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006 e com o artigo 70 do Código Penal, com a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.35402882-pág.5)

Formulário Nacional de Avaliação de Risco. (id.35402882-pag.17)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.35402956)

Relatório do IPL. (id.35402901-pág.13-16)

Narrou a denúncia, (id.35402907):

“(...), no dia 17/02/2023, por volta das 13h30min, no Beco Sônia Ferreira, o denunciado BENEDITO NASCIMENTO GUIMARÃES, ofendeu a integridade corporal de sua sobrinha, Rylana Guimarães Montelo, bem como a ameaçou por palavra de causar-lhe mal injusto e grave.

Conforme apurado, no dia e hora dos fatos, a vítima estava em sua casa, em companhia de sua mãe e seu irmão, quando o acusado chegou bêbado, passando a discutir com Ronivan e com Tereza. Diante disso, a ofendida interviu, pedindo para que o denunciado cessasse a discussão, oportunidade em que o mesmo passou a lhe ofender, chegando a lhe dar um murro no pescoço, um chute na perna e na bacia. Após os fatos, o acusado saiu do imóvel e foi até sua casa, que fica ao lado do da vítima, retornando com um terçado, momento em que a ofendida fugiu com medo, passando o acusado a lhe ameaçar dizendo que iria entregar a cabeça da mesma em uma bandeja para a sua mãe.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do art.147 e art. 129, § 13, todos do CPB, c/c artigo 7°, inciso I e II, da Lei n° 11.340/2006.

Formulário Nacional de Avaliação de Risco. (id.35402882-págs.17; 35402883-págs.1-3)

Termo de ciência de Medidas Protetivas. (id.35402883-pág.4)

Fotografias. (id.35402883-pág.14-15)

Denúncia recebida em
10/03/2023
(id.35402908);

Citação do réu. (id.35402911)

Resposta à Acusação. (id.35402919)

Termo de Audiência (id.35402945; 35402964)

Mídias de audiência. (id.35402947-35402950; 35402966-35402965)

Alegações finais do Ministério Público. (id.35402968)

Alegações finais da Defesa. (id.35402971)

Em
Sentença prolatada
em
25/02/2026
(id.35402972), o magistrado singular, julgou parcialmente procedente a denúncia e
CONDENOU
, o réu
BENEDITO NASCIMENTO GUIMARÃES
da sanção punitiva do art.
Artigo 147, “caput”, e art.129, § 9º, do Código Penal.

Em
razões recursais
, (id.35402977) a defesa suscitou 1) Absolvição por insuficiência de provas do crime de lesão corporal e ameaça; 2) Redimensionamento da pena; 3) Prequestionamento.

Em contrarrazões
, (id.35402980), o Ministério Público se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.36652994), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronunciou-se
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposto por
BENEDITO NASCIMENTO GUIMARÃES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Comarca de Bragança-PA
, que
CONDENOU
a pena de
4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção
, em regime
aberto
,

pela prática dos crimes dispostos
no 129, §9º, e 147, caput, ambos do Código Penal, combinados com o artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006 e com o artigo 70 do Código Penal, com a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.

DA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 147 E ART.129,§ 13, DO CÓDIGO PENAL

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa se insurge contra a sentença que condenou o apelante pelos crimes tipificados no art. 147, “caput” e art.129, § 13, todos do Código Penal sob a alegação de ausência de provas concretas para condenação, prevalecendo o in dubio pro reo.

No presente caso, alega que em relação ao crime de lesão corporal, há ausência de qualquer elemento autônomo de corroboração. Não há prova pericial que ateste a materialidade das lesões, tampouco testemunha presencial imparcial que tenha presenciado a dinâmica fática. Igualmente inexistem elementos objetivos aptos a reconstruir, com segurança, a ocorrência delitiva nos termos delineados na peça acusatória.

Quanto ao crime de ameaça, alega que a configuração típica do referido delito exige a demonstração inequívoca de que a conduta atribuída ao agente foi idônea a incutir na vítima temor sério, atual e fundado de mal injusto e grave. Não se trata, portanto, de qualquer manifestação verbal ou desentendimento trivial, sendo imprescindível a comprovação de efetivo abalo psíquico capaz de comprometer a liberdade de autodeterminação da suposta vítima.

As teses não merecem acolhimento.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

Embora o delito de lesão corporal constitua infração que normalmente deixa vestígios, exigindo-se, em regra, o exame de corpo de delito (art. 158 do CPP), o próprio ordenamento jurídico prevê exceção quando a perícia não puder ser realizada, hipótese em que a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta, nos termos do art. 167 do CPP.

No caso concreto, a materialidade delitiva não está amparada exclusivamente na palavra da vítima, muito pelo contrário através do
boletim de ocorrência policial, Formulário Nacional de Avaliação de Risco, Requerimento de Medida Protetiva e fotografias dos autos.

O exame de corpo de delito poderá, em determinadas situações, ser dispensado para a configuração de lesão corporal ocorrida em âmbito doméstico, na hipótese de subsistirem outras provas idôneas da materialidade do crime acostadas aos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO . AUSÊNCIA. FOTOGRAFIA NÃO PERICIADA. INSUFICIÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA . SÚMULA 83 AFASTADA. ABSOLVIÇÃO. I - Segundo a jurisprudência deste Tribunal, a palavra da vítima detém especial importância nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, devido ao contexto de clandestinidade em que normalmente ocorrem. Todavia, a aludida tese não deve ser vulgarizada a ponto de esvaziar o conteúdo normativo do art . 158 do Código de Processo Penal. II - Por um lado, incumbe ao Poder Judiciário responder adequadamente aos que perpetram atos de violência doméstica, a fim de assegurar a proteção de pessoas vulneráveis, conforme preconiza a Constituição. Por outro, é um consectário do Estado de Direito preservar os direitos e garantias que visam a mitigar a assimetria entre os cidadãos e o Estado no âmbito do processo penal. III - O exame de corpo de delito poderá, em determinadas situações, ser dispensado para a configuração de lesão corporal ocorrida em âmbito doméstico, na hipótese de subsistirem outras provas idôneas da materialidade do crime acostadas aos autos . Precedentes. IV - Todavia, especificamente no caso em análise, o exame de corpo de delito de ixou de ser realizado e os elementos de prova restantes - fotografia não periciada, depoimento da vítima e relato de informante que não presenciou os fatos - se mostraram insuficientes para a manutenção do édito condenatório. Súmula 83 afastada. V - A absolvição é medida que se impõe diante da falta de prova técnica exigida por lei, e cuja ausência não foi adequadamente suprida, nem devidamente justificada .Agravo regimental provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2078054 DF 2022/0057537-4, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2023)

Constam dos autos fotografias demonstrando lesões compatíveis com a narrativa acusatória, além dos depoimentos harmônicos e convergentes da vítima, das testemunhas presenciais e dos policiais que atenderam a ocorrência, todos confirmando a existência de ferimentos visíveis logo após os fatos.

A vítima relatou que foi agredida fisicamente pelo acusado mediante socos, chutes e pisões, circunstâncias corroboradas pela testemunha presencial Ronivan Guimarães Montelo, que confirmou ter presenciado as agressões e as ameaças proferidas pelo réu.

Os policiais ouvidos em juízo igualmente confirmaram a existência de lesões aparentes nas mãos, dedos e pernas da ofendida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual a ausência de exame de corpo de delito não impede a condenação quando a materialidade estiver demonstrada por outros elementos probatórios idôneos.

Nesse sentido:

"É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios." (STJ, AgRg no AREsp 2.715.087/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/02/2025).

Também esta Corte tem reiteradamente reconhecido o especial valor probatório da palavra da vítima nos delitos praticados em contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART . 129, CAPUT DO CP. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PERPETRADA NO ÂMBITO FAMILIAR COM BASE NA VULNERABILIDADE DO GÊNERO FEMININO. CONDENAÇÃO DO ART . 129, § 9º DO CP MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA AUTORIA: AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO E OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. IRRELEVÂNCIA . OUTROS MEIOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO AFASTADO. 1 . As provas produzidas nos autos, nos dão conta que a violência ocorreu no âmbito doméstico, com base na vulnerabilidade do gênero feminino. Isto porque, o réu causou a lesão na vítima, à época sua companheira, devendo ser mantido o édito condenatório pela prática de lesão corporal, com prevalência das relações domésticas (art. 129, § 9º do CP, sendo incomportável o pleito de desclassificação; 2. Quanto à ausência do laudo de lesões corporais, oportuno suscitar que nos termos do art . 167, do Código de Processo Penal, não sendo possível o exame de corpo de delito, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Nos delitos que envolvem violência doméstica ou familiar a palavra da vítima assume especial relevo, haja vista que as agressões geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas, na clandestinidade, especialmente quando seu depoimento, dado em sede Policial, é corroborado pelo depoimento judicial do Policial que atuou na prisão em flagrante do acusado 3. Recurso conhecido e negado provimento

(TJ-PA - APR: 00001325320118140049 BELÉM, Relator.: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 19/02/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/02/2019)

APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICIDIO E LESÃO CORPORAL NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES JURÍDICAS . AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO NO CRIME DE LESÃO CORPORAL. INSUBSISTENTE. LAUDO PERICIAL NÃO É A ÚNICA FONTE DE PROVA NO DELITO. OUTRAS PROVAS QUE EMBASAM O ÉDITO CONDENATÓRIO . INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA . IMPOSSIBILIDADE. PENA PROPORCIONAL AO CRIME CAUSADO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME . 1. Devidamente demonstradas a autoria e a materialidade dos delitos descritos nos autos pelas declarações da vítima e das testemunhas, tanto em sede de inquérito policial como em juízo, além de provas materiais que embasam o édito condenatório. 2. O laudo pericial não é prova única que embasa o édito condenatório, de tal modo que outras provas podem ser suficientes para tal . 3. A apelante não logrou êxito em demonstrar que não possui condições financeiras de arcar com a pena imposta. Não há qualquer documento hábil a comprovar a necessidade de se reduzir a pena pecuniária arbitrada. 4 . Imperioso destacar que o valor aplicado não se revela desproporcional, se levado em consideração o dano total causado, tendo uma vítima ido a óbito e outra sofrido lesões 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00232648420168140401 21739481, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 29/08/2024, 3ª Turma de Direito Penal)

Assim, o conjunto probatório revela-se firme e suficiente para demonstrar a materialidade e autoria do crime de lesão corporal praticado em contexto doméstico, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.

DO CRIME DE AMEAÇA

Art. 147
- Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Para a caracterização do crime previsto no art. 147, do Código
Penal é necessário que a ameaça seja suficientemente idônea para
infundir na vítima fundado receio de sofrer injusto e grave mal,
físico ou moral.

O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima quando praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada.

A materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente: Boletim de Ocorrência Policial, Requerimento de Medidas Protetivas e depoimento firme da vítima e testemunhas que corroboraram as declarações da ofendida.

A vítima afirmou que o acusado, após as agressões físicas, retornou ao local munido de um terçado e passou a ameaçá-la de morte, afirmando que "entregaria sua cabeça em uma bandeja para sua mãe".

Referida narrativa foi corroborada pelas testemunhas ouvidas em juízo, especialmente Ronivan Guimarães Montelo, que confirmou ter presenciado o acusado ameaçando a vítima de morte.

É pacífico o entendimento de que o crime previsto no art. 147 do Código Penal é formal, consumando-se com a intimidação da vítima mediante promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a efetiva concretização da ameaça.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ . 2. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" ( HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020) . 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART . 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N . 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n . 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2 . A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

No caso, não apenas a vítima confirmou os fatos, como também houve confirmação por testemunhas presenciais e por agentes estatais que atenderam a ocorrência.

Ressalte-se que os depoimentos prestados em juízo são coerentes e coesos, onde descrevem uma mesma narrativa dos fatos, não havendo qualquer motivo para colocar em dúvida suas declarações.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente nos crimes narrado na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Restou evidente, conforme a narrativa da ofendida, no qual fora contundente que o réu a ameaçou de morte, fato corroborado pela testemunha ouvida em juízo.

Ademais, a ameaça proferida, consistente na promessa de morte, revela-se idônea e suficiente para incutir temor na vítima, configurando o tipo penal.

A ameaça relevante, conforme anota CESAR ROBERTO BITENCOURT, é aquela que “perturba a tranquilidade e a paz interior do ofendido, que é corroída pelo medo, causando-lhe insegurança e desequilíbrio psíquico e emocional... {viola ou restringe} a liberdade de elaborar seus pensamentos, elucubrações, suas vontades e podê-las concretizar destemidamente” (Código Comentado. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.584.)

Logo, considerando as circunstâncias em que os fatos ocorreram, descabida se revela a absolvição do réu pelo crime tipificado no art. 147, do CPB, pois as ameaças proferidas pelo réu contra a vítima, mostra-se uma ameaça concreta de causar um mal injusto, tanto que levou a ofendida à delegacia registrar um boletim de ocorrência, com medo do que poderia lhe ocorrer.

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela ofendida foram as mesmas prestadas em delegacia, não havendo qualquer contradição em seu depoimento.

Não há, portanto, qualquer dúvida razoável apta a ensejar a incidência do princípio do in dubio pro reo.

Mantém-se, assim, a condenação pelo crime de ameaça.

DO ALEGADO BIS IN IDEM PELA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL

A Defesa sustenta que a incidência da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal configuraria dupla valoração da mesma circunstância já utilizada para caracterizar o delito do art. 129, §9º, do Código Penal.

Sem razão.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que não há
bis in idem
na incidência simultânea da qualificadora do art. 129, §9º, do Código Penal e da agravante do art. 61, II, "f", do mesmo diploma legal.

Isso porque a qualificadora do art. 129, §9º, tutela o contexto doméstico ou familiar da agressão, enquanto a agravante do art. 61, II, "f", busca recrudescer a resposta penal quando o agente pratica a infração com violência contra a mulher, em contexto de vulnerabilidade especialmente protegido pela Lei Maria da Penha.

A matéria foi definitivamente pacificada pelo STJ:

"Não há bis in idem na aplicação da agravante genérica prevista na alínea 'f' do inciso II do art. 61 do Código Penal em relação ao crime previsto no art. 129, §9º, do mesmo diploma legal." (REsp 1.097.042/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, Tema Repetitivo).

No mesmo sentido:

AgRg no REsp 2.014.497/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 27/03/2023.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a incidência da agravante.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Examinada a dosimetria, verifica-se que o magistrado sentenciante observou adequadamente o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

As penas-base foram fixadas nos mínimos legais.

A incidência da agravante do art. 61, II, "f", mostrou-se juridicamente correta.

A fração de aumento de 1/6 aplicada em razão do concurso formal encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça para hipóteses envolvendo dois delitos.

Não se constata qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade apta a justificar intervenção desta instância revisora.

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Belém/PA,
12
de junho de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/06/2026